Tribunal: TJDFT
Processo: 0714067-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714067-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0019036-34.2015.8.07.0001 - id 79899057) que indeferiu a penhora dos imóveis rurais indicados nos ids 79706609, 79706611 e 79706612 (autos principais), porque em nome de terceiro. Indeferida a liminar (id 25788317) 2. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0019036-34.2015.8.07.0001), após a interposição deste agravo, o Juízo a quo deferiu a penhora dos imóveis rurais (id 96984657). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR